Tribunal: TJSP
Processo: 1002669-58.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestações relativas a contratos bancários em benefício previdenciário do requerente. Sentença de parcial procedência declarando a inexistência da cédula de crédito e determinando o pagamento da quantia de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo do banco réu pleiteando alteração na parte desfavorável. Sem razão.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestações relativas a contratos bancários em benefício previdenciário do requerente. Sentença de parcial procedência declarando a inexistência da cédula de crédito e determinando o pagamento da quantia de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo do banco réu pleiteando alteração na parte desfavorável. Sem razão. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída. Dever de indenizar configurado. Quantum indenizatório arbitrado que merece ser mantido. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.